Tribunal: TJMT
Processo: 1022597-56.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022597-56.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DOS SANTOS - CPF: 015.113.031-07 (APELANTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMOS NÃO SOLICITADOS – DESCONTOS NA CONTA CORRENTE INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO – COMPENSAÇÃO COM VALOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Na situação em exame, em que pese às alegações do Banco Apelado sobre a validade das cobranças efetuadas, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC, posto que não comprovou que, de fato, o Apelante contratou os empréstimos.

Patente a conduta ilícita do Banco Apelado ao restringir o salário do Apelante, visto que cabe à Instituição Financeira conferir a regularidade de operações bancárias dos usuários.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

Quanto à devolução dos valores debitados indevidamente da conta corrente do Apelante
, da referida quantia deve ser deduzido o valor depositado pelo banco Apelado (R$ 21.415,33), vez que, de fato, houve o depósito em conta corrente da titularidade do Autor e tal valor deve ser abatido do montante a ser restituído.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS DOS SANTOS

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela
movida em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega que o Banco Apelado não comprova a celebração dos Contratos de Empréstimo.

Assegura que as telas do sistema interno do Banco não são aptas a comprovar a entrega de valores do mútuo, já que foram produzidas unilateralmente e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual deve ser indenizado.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 127660598.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
MARCOS DOS SANTOS
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
.
, alegando ser
titular da conta corrente n.o 81092-4, agência n.o 0252, todavia, ao tentar realizar um saque em sua conta bancária percebeu que está com saldo negativo em virtude de débitos promovidos pelo Réu.

Sustentou que, ao buscar maiores informações, soube que os descontos vem sendo realizados em sua conta desde novembro de 2015, de modo que já ultrapassou a quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quanto mil reais).

Asseverou que jamais contratou empréstimo com o Banco Requerido e que, em resposta à Reclamação formulada junto ao PROCON/MT, a Instituição Bancária sustentou que os descontos são provenientes de 03 (três) empréstimos contratados em 28/08/2018, 12/09/2018 e 27/08/2019, por meio de terminal eletrônico; todavia, não apresentou qualquer prova documental ou mesmo a gravação das câmeras de monitoramento interno da agência onde foram efetuadas as operações.

Diante isso, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro do valor debitado e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Após a contestação (ID. 127660578) e a impugnação (ID. 127660582), o Juiz singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
MARCOS DOS SANTOS
.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Cinge-se o recurso em averiguar se houve falha do banco Apelado capaz de caracterizar a ilicitude da contratação do empréstimo, bem como se é caso de restituição dos valores descontados e de condenação do Banco em reparação por dano moral.

De proêmio, imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos contratos bancários.

Assim sendo, também destaco que o Código do Consumidor preocupou-se em dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na hipótese, entendo que não ficou comprovada a excludente de culpabilidade do Banco, prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou então que decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Com efeito, a Instituição Bancária não trouxe qualquer documento ou
print
das telas do seu sistema interno de computadores ou imagens de câmaras de segurança para demonstrar que o Apelante, de fato, contratou os empréstimos que estão sendo debitados em sua conta bancária.

Verifico que a situação aqui apresentada é diferente das inúmeras ações já analisadas por esta Câmara
em que o foco é o demandismo processual ou demandas predatórias. Na espécie, o consumidor, logo que percebeu o débito feito na sua conta, refutou qualquer contratação, acionou o Procon e o Poder Judiciário, o que demonstra boa-fé.

Diante disso, entendo que não ficou comprovado pelo Banco Apelante a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, pois cabia à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança, ou que efetivamente o Apelante aderiu aos empréstimos por ele impugnados.

Neste contexto, em observância à teoria do risco da atividade, os Bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautela no sentido de resguardar o patrimônio e a moral do consumidor, e responde objetivamente pelos danos causados.

Dessa forma, está nítida a falha na prestação do serviço bancário, o que enseja a aplicação do art. 14 do CDC.

Quanto ao dever de indenizar, decorre dos descontos indevidos pelo Banco Apelado e que causaram evidentes dissabores ao Apelante com a redução do seu salário.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Neste aspecto,
considerando as circunstâncias do fato, o valor debitado da conta corrente do Apelante (R$ 24.819,00), o tempo transcorrido entre o início dos descontos (novembro/2015) até os dias atuais, fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Quanto à devolução dos valores debitados indevidamente da conta corrente do Apelante (R$
24.819,00
), dessa quantia deve ser deduzido o valor depositado pelo banco Apelado (R$ 21.415,33), vez que, de fato, houve o depósito em conta corrente da titularidade do Autor e tal valor deve ser abatido do montante a ser restituído.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. DEVOLUÇÃO COM COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELO BANCO RÉU. DANO MORAL INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (TJSE. Apelação Cível 201900807853. Rel. Des. Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 22/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PORTABILIDADE - REFINANCIAMENTO/RENEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA - DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA E POSTERIOR DESCONTO DE PARCELA - TENTATIVA DE DEVOLUÇÃO NÃO SUCEDIDA - EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM FIXADO - REDUÇÃO - VALOR PROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REPETIÇÃO INDÉBITO - MUDANÇA ENTENDIMENTO STJ - AEREsp n. 600.663/RS - CASO CONCRETO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO SIMPLES - COMPENSAÇÃO. Compete ao credor provar a autenticidade da contratação e existência da dívida (CPC/15, art. 373, II). O refinanciamento automático do empréstimo que importa em majoração da dívida sem autorização do consumidor é abusivo e enseja a nulidade contratual com reparação civil, mormente diante da tentativa mal sucedida de devolução do valor não solicitado. Além da incidência de descontos de valores não contratados é de se considerar o desgaste psicológico decorrente da perda de tempo útil, do descaso da Instituição Financeira em solucionar o problema etc. É cabível a compensação entre os valores a serem restituídos pela instituição financeira em eventual saldo devedor do Autor, nos termos do art. 368 do CC/02. A orientação até então vigente junto à 2a Seção do STJ exigia, para fins de condenação à restituição em dobro, a prova da má-fé do fornecedor na cobrança declarada indevida, ou seja, estava centrada no elemento volitivo da conduta (culpabilidade). Essa prova estava a cargo do consumidor, já que a má-fé não se presume.- A partir do novo entendimento firmado pelo STJ, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp n. 600.663/RS, consolidou-se que a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor, ao passo que a restituição se dará de forma simples, excepcionalmente, se tiver havido engano justificável por parte do fornecedor e pretenso credor na cobran ça reputada indevida.- Com a nova orientação jurisprudencial do STJ, o ônus da prova recai sobre a parte que alega a ocorrência do engano justificável. Assim, ao fornecedor incumbirá comprovar que a cobrança decorreu de engano justificável, a fim de afastar a pretensão de devolução em dobro em favor do consumidor.- Nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ, não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 30.03.2021.- No caso concreto, como as cobranças impugnadas são anteriores à modificação do entendimento pelo STJ, a ausência de prova da má-fé do fornecedor afasta a pretensão de restituição em dobro dos valores desembolsados pelo consumidor.- O valor da indenização, ainda que oriunda exclusivamente de dano moral, mede-se pela extensão dos gravames suportados pela vítima (art. 944, CC), considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. VV. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A quantia mensurada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela Instância a quo se mostra adequada ao caso. Precedente para situação análoga: TJMG. AC n. 1.0051.16.002069-2/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/0022, publicação da sumula em 28/01/2022). "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. (...)". Contudo, o e. STJ modulou os efeitos desse posicionamento, a fim de que haja aplicação depois da publicação do seu acórdão (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
(TJMG – AC 10000220101406001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 06/04/2022, 20.a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022).

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
e:

1)

declaro a inexigibilidade do débito discutido;

2)

condeno o Banco Apelado a restituir, na forma simples, os valores descontados indevidamente do Apelante (
R$
24.819,00),
descontando da referida quantia o valor depositado pelo Recorrido na conta bancária do Recorrente
(R$ 21.415,33) e;

3)

condeno o Apelado a
o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Apelante a título de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

Por fim,
inverto o ônus da sucumbência e condeno o Apelado
BANCO BRADESCO S/A
.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em atendimento ao que dispõe o § 1.o, art. 85, do CPC, já observado o trabalho desenvolvido neste grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022